Tribunal: TJDFT
Processo: 0731456-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante afere-se mediante consulta aos autos de origem, a fase cognitiva da ação revisional subjacente fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante o julgamento de improcedência do pedido autoral e procedência do pedido reconvencional[1]. A resolução da fase cognitiva do processo principal repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento na qual se encontra inserido. Por fim, preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 175000584 (fls. 271/276), Ação Revisional no 0707585-81.2023.8.07.0003.